Tribunal: TJDFT
Processo: 0747056-45.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA DO ART. 99, §3o, DO CPC. RENDA COMPROVADA POR CONTRACHEQUES. PARÂMETRO OBJETIVO DA RESOLUÇÃO DPDF No 271/2023. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. ATO NÃO IMPUGNÁVEL POR AGRAVO. ART. 1.015 DO CPC. DECISÃO ALTERADA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça e determinou a emenda à inicial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. O propósito recursal consiste em: (i) definir se é cabível agravo de instrumento contra decisão que determina emenda à inicial; (ii) estabelecer se, à luz das provas constantes dos autos, estão presentes os pressupostos legais para concessão da gratuidade de justiça ao recorrente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A determinação de emenda à petição inicial possui natureza de juízo de admissibilidade da ação, não se enquadra nas hipóteses do art. 1.015 do CPC e, portanto, não é impugnável por agravo de instrumento.
4. O art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal assegura assistência jurídica gratuita a quem comprova insuficiência de recursos.
5. Os arts. 99, §§2o e 3o, do CPC estabelecem a presunção de veracidade da alegação de pobreza feita por pessoa natural, admitindo o indeferimento do benefício apenas mediante fundamentação específica e fundada em elementos que demonstrem capacidade econômica.
6. Os contracheques juntados demonstram renda bruta aproximada de R$ 3.000,00 (três mil reais), valor compatível com o parâmetro objetivo de até cinco salários mínimos previsto na Resolução DPDF n. 271/2023, utilizado como critério de aferição da hipossuficiência.
7. Os contracheques revelam com maior precisão a real capacidade econômica do postulante do que os valores inseridos no contrato por terceiros, inexistindo outros elementos que elidam a presunção legal de insuficiência.
8. Estando comprovada a hipossuficiência, impõe-se o deferimento da gratuidade de justiça.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, provido.
Tese de julgamento:
1. A determinação de emenda à inicial não se enquadra nas hipóteses de cabimento do art. 1.015 do CPC e não é impugnável por agravo de instrumento.
2. A comprovação de renda mensal dentro do parâmetro objetivo previsto na Resolução DPDF n. 271/2023, aliada à ausência de elementos que infirmem a presunção do art. 99, §3o, do CPC, autoriza o deferimento da gratuidade de justiça.